Tribunal: TJES
Processo: 5008457-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
08457-34
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTINEIA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RE
LATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008457-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTINEA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
08457-34
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTINEIA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RE
LATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, .

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
08457-34
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALTINEIA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RE
LATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r

VALTINEIA PINHEIRO DA SILVA FERREIRA

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da

1
ª Vara Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
/
ES

nos autos d
a

ação ordinária
nº
5005681-77.2022.8.08.0006

por el
a

ajuizada e
m face d
e

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA
,
que
indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade de justiça
.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que os documentos juntados na ação de origem, tais como cópia da CTPS e extrato bancário e cadastro no CAD ÚNICO, demonstram a hipossuficiência afirmada, bem como d
efende que
para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, basta que o interessado formule expressamente o pedido, e por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar que a afirmação é inverídica.

Pois bem, em relação a concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
indeferiu
a gratuidade da justiça sob o argumento de que os documentos apresentados não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência alegada.

Desta feita, constato que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Ademais
,
não constato
elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência,
considerando as declarações de imposto de renda, o comprovante do cadastro no CAD ÚNICO, a cópia da carteira de trabalho e o extrato da conta bancária colacionados,
motivo pelo qual deve ser
provido o
recurso para deferir o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
reformar a decisão e
conceder em favor d
a
Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões